Tribunal: TJBA
Processo: 0000960-80.2004.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000960-80.2004.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AGRO COMERCIAL FUMAGEIRA S A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal, proposta pelo Estado da Bahia para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS, com fundamento na prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se se configurou a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. Razões de decidir 3. A propositura da demanda ocorreu antes da vigência da LC nº 118/2005, sendo válida a citação para fins de interrupção da prescrição. 4. A declaração da prescrição intercorrente exige a observância dos marcos legais definidos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, inclusive a intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão e arquivamento do feito. 5. No caso, não houve intimação válida da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, tampouco decisão judicial que suspendesse formalmente o processo nos moldes legais. 6. Aplica-se o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo STJ nºs 566 a 571), segundo o qual o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a suspensão prevista no art. 40, da LEF, desde que haja ciência da Fazenda sobre os motivos autorizadores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente somente se configura quando observados os requisitos do art. 40, da Lei nº 6.830/1980, inclusive a intimação da Fazenda Pública sobre a suspensão da execução. 2. Não havendo intimação válida da Fazenda Pública acerca da ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor, é incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 278. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000960-80.2004.8.05.0072, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AGRO COMERCIAL FUMAGEIRA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator